Tribunal: TJDFT
Processo: 0701930-55.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. EFEITO OPE LEGIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento à apelação cível. Alega omissão no julgado quanto à ausência de menção expressa à suspensão da exigibilidade das custas processuais e dos honorários advocatícios, em razão da gratuidade de justiça deferida na origem e mantida no acórdão recorrido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de manifestação expressa sobre a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais caracteriza omissão passível de correção por embargos de declaração, diante da gratuidade de justiça deferida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 98, §3o, do CPC determina que a concessão da gratuidade de justiça implica, automaticamente, a suspensão da exigibilidade das verbas decorrentes da sucumbência.
4. O acórdão embargado reconheceu expressamente a manutenção da gratuidade de justiça concedida na origem, sendo desnecessária a repetição do efeito legal já previsto.
5. A suspensão é efeito legal automático (ope legis), prescindindo de expressa referência judicial, bastando o reconhecimento do benefício.
6. Inexistente a omissão alegada, pois inexiste obrigação de reiterar o conteúdo normativo do CPC, já aplicado pelo próprio acórdão ao manter a gratuidade deferida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:
1. A concessão da gratuidade de justiça suspende, automaticamente, a exigibilidade das verbas sucumbenciais, independentemente de menção expressa no acórdão, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 98, §§2o e 3o; 1.022.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdãos 1866222, 1670912 e 2018710 (2a Turma Cível).